Tribunal: TJSP
Processo: 1519521-69.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA – ARTIGO 168, CAPUT E § 1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – EMPREGADO QUE RECEBE KIT DE FERRAMENTAS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS E DEIXA DE RESTITUÍ-LO APÓS O ENCERRAMENTO DO VÍNCULO LABORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DOCUMENTOS, IMAGENS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E PROVA TESTEMUNHAL – TESE DEFENSIVA DE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA – ARTIGO 168, CAPUT E § 1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – EMPREGADO QUE RECEBE KIT DE FERRAMENTAS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS E DEIXA DE RESTITUÍ-LO APÓS O ENCERRAMENTO DO VÍNCULO LABORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DOCUMENTOS, IMAGENS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E PROVA TESTEMUNHAL – TESE DEFENSIVA DE RETIRADA COM AUTORIZAÇÃO E AUSÊNCIA DE DOLO NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA READEQUADA COM AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE FUNDADA EM SUPOSTA NOVA INFRAÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTO APENAS NOS MAUS ANTECEDENTES – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DO DELITO – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 168, § 1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA READEQUAÇÃO DAS PENAS.
MÉRITO. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, documentos contratuais, imagens do sistema de monitoramento e prova testemunhal. Réu que, na condição de empregado, recebeu kit de ferramentas para o desempenho de suas atividades profissionais e, após deixar de comparecer ao trabalho e ser desligado da empresa, apropriou-se dos bens, deixando de devolvê-los ao empregador. Alegação de retirada com anuência da vítima que permaneceu desprovida de qualquer suporte probatório. Ausência de restituição do material e inexistência de prova de autorização para sua retirada que evidenciam a inversão da posse com animus domini. Conjunto probatório firme e coerente a amparar o decreto condenatório. Absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo inviável.
DOSIMETRIA DA PENA. Parcial acolhimento da insurgência defensiva. Afastamento da valoração negativa da culpabilidade fundada na suposta prática de novo delito durante o cumprimento de pena em outro processo, ante a inexistência de condenação definitiva, em observância ao princípio da presunção de inocência. Remanescendo apenas a circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes, redimensiona-se a pena-base com aumento na fração de 1/6. Mantida, na segunda fase, a agravante da reincidência. Inaplicável a atenuante da confissão espontânea, pois o réu não admitiu a prática do delito, limitando-se a apresentar versão exculpatória destinada a afastar a tipicidade da conduta. Incidência, na terceira fase, da causa de aumento prevista no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal. Reprimendas definitivamente fixadas em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo valor legal.
REGIME PRISIONAL. Manutenção do regime inicial semiaberto, diante da reincidência e dos maus antecedentes do apelante, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.